Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Prisão temporária. Ilegalidade. Preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.

1 – Sobrevindo decreto de prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão temporária, eis que houve a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2 - A gravidade concreta do crime – roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, em estabelecimento comercial, com restrição de liberdade das vítimas -, somadas às passagens por atos infracionais e à outra ação penal que responde também por crime contra o patrimônio cometido dias depois dos fatos do presente writ, demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3 – Ordem denegada.